Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-64.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME DO RECURSO POR ORDEM DA INSTÂNCIA SUPERIOR À LUZ DO TEMA 492 DO STF. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS NÃO DERIVA, NO CASO, DE VÍNCULO ASSOCIATIVO, MAS DE VÍNCULO CONTRATUAL, PRECIPUAMENTE. ADEMAIS, O RÉU, QUE POSSUÍA LOTE DE TERRENO ANTES DO ADVENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME DO RECURSO POR ORDEM DA INSTÂNCIA SUPERIOR À LUZ DO TEMA 492 DO STF. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS VENCIDAS E INADIMPLIDAS NÃO DERIVA, NO CASO, DE VÍNCULO ASSOCIATIVO, MAS DE VÍNCULO CONTRATUAL, PRECIPUAMENTE. ADEMAIS, O RÉU, QUE POSSUÍA LOTE DE TERRENO ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 13.465 DE 2017, ADERIU AO ATO CONSTITUTIVO DA ENTIDADE EQUIPARADA A ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. ACÓRDÃO MANTIDO.